Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1017065-68.2024.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TALINA YASMIN DO ESPIRITO SANTO COSTA.
Recorridas: NU PAGAMENTOS S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MATERIAIS – PRELIMINARES DE OFENSA A DIALETICIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto a recorrida OMNI S.A afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela é a instituição emissora do produto adquirido pela recorrente. Deste modo, a recorrida torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.
3. Sem comprovação mínima das alegações da recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.
4. Inocorrente a prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017065-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALINA YASMIN DO ESPIRITO SANTO COSTA - CPF: 070.107.751-41 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MATERIAIS – PRELIMINARES DE
OFENSA A DIALETICIDADE
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Conquanto a recorrida OMNI S.A afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela é a instituição emissora do produto adquirido pela recorrente. Deste modo, a recorrida torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.

3.

Sem comprovação mínima das alegações da recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.

4.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As recorridas Nu Pagamentos S.A e Nu Financeira S.A arguiram preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pugnam pela manutenção da sentença.

A recorrida OMNI S.A Crédito Financiamento e Investimento alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Do mesmo modo, c
onquanto a recorrida OMNI S.A afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela é a instituição emissora do produto adquirido pela recorrente. Deste modo, a recorrida torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.

Destarte, reconheço a responsabilidade da recorrida em responder por eventual dano causado a recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente distribuiu a presente ação alegando que investiu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com resgate no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Todavia, após o fim desse prazo, as recorridas restituíram valor inferior ao investido.

O juízo
a quo
julgou o pedido improcedente com a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se de ação de indenizatória em que a autora aduz, em suma, que investiu na aplicação CDB do banco reclamando NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o valor de R$ 30.000,00 em 02/08/2023, programando a retirada para 45 dias, porém, ao efetuar o resgate em 20/09/2023 (48 dias depois), só recebeu R$ 22.200,00.

Aduz que foi enganada e perdeu dinheiro, enquanto as Rés, que a enganaram, locupletaram-se e auferiram vantagem ilícita no valor de R$ 7.800,00. Na verdade, além dos R$ 7.800,00, as rés ainda ficaram com todo o rendimento referente à aplicação, o que totalizou o valor de R$ 8.356,35, e assim, almeja a indenização por danos morais e materiais.

As reclamadas NU Financeira e NU Pagamentos informou que a reclamante realizou a aplicação abaixo, através do Aplicativo Nubank: CDB Omni CFI Data da Aplicação: 02/08/2023 Valor Aplicado: R$ 30.000,00
Vencimento: 03/08/2027,
de modo que, ao efetuar o resgate antecipado, motivo pelo qual o pedido de indenização não merece prosperar.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que entendo ter ocorrido neste caso, vejamos.

Embora a reclamante afirme que não tinha conhecimento das condições de resgate, ou de que elas não foram claras no momento da contração, tanto no momento de troca de mensagens como na página do Banco há informação no sentido de que, ocorrendo resgate antecipado, haverá desconto.

Extrai-se que a reclamante fez aplicação no CDB OMNI CFI de R$ 30.000,00, com liquidez no vencimento, que no caso, seria 03/08/2027, de modo que, optando pelo resgate antecipado, ocorreu o desconto da taxa que agora pretende ver restituído, porém, sem razão.

(...)

O entendimento do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte autora de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Logo, antes de ser imputado ao réu o ônus de produção da prova em sentido contrário, cabe ao autor provar minimamente o seu direito ( AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)
o que não ocorreu no presente caso,
eis que os termos de formalização do investimento estavam claros e bem redigidos, assim, não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter a autora sido induzida em erro ao firmar o negócio, e também não há provas de que tivesse sido exposta a qualquer situação que lhe causasse embaraço ou impedisse de examinar os termos da aplicação.

Sobre o tema:

(...) Em relação à alegação de falha no dever de informação clara e efetiva à autora acerca do resgate antecipado de valores existentes no fundo vgbl, que teria lhe gerado prejuízo material consistente na cobrança de imposto de renda em vultosa quantia, não restou devidamente comprovado pela autora. Prova mínima do alegado direito, ônus que cabe à autora. Art. 373, I, do CPC. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Acerto da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0039523-47.2019.8.19.0002; Niterói; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 11/04/2024; Pág. 267)

Portanto, ao contratar investimento de valor alto, com prazo certo para resgate, competia à autora o dever de cautela e cuidado, de modo que não restam caracterizados os danos morais, tampouco materiais, pois ausentes evidências de ilegalidade na cobrança de taxa de antecipação, ônus que lhe era incumbido (art. 373, I, do CPC), pois fato constitutivo do direito alegado.

Ante o exposto, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

(...)”.

Com efeito, ainda que a recorrente sustente que houve falta de informação quanto aos termos do produto adquirido e do prazo de resgate, seu argumento não deve prevalecer, isso porque analisando o conjunto probatório verifico que as recorridas Nu Pagamentos S.A e Nu Financeira S.A apresentaram as condições gerais do contrato, termo de adesão e ciência de risco CDC e LC, ficha cadastral e telas sistêmicas, nos quais informam que o contrato de investimento tinha data de início em 02.08.2023 e data fim no dia 03.08.2027.

Além disso, a recorrente não trouxe indício de prova de que alguma das recorridas repassou a informação que o investimento poderia ser resgatado, em sua totalidade, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024